Tribunal: TJDFT
Processo: 0725148-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725148-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: THIAGO FRANCA DA SILVA AGRAVADO: T&amp;M COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por THIAGO FRANCA DA SILVA em face de decisão desta relatoria que negou seguimento ao agravo de instrumento, cujos fundamentos restaram assim lavrados: Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à preclusão da questão debatida no recurso. Constata-se inicialmente que a decisão apontada como agravada, não apreciou a oposição à adjudicação (ID 125727836 dos autos de origem), a qual foi dirimida em anterior decisão, já preclusa (IDs 128007417 decisão e 128258856 certidão de publicação). Destaque-se ainda que as razões expendidas pelo agravante se referem a impossibilidade de penhora de bem de família e ao valor da avaliação, pretendendo, inclusive, seja afastada orientação jurisprudencial dirimida em Recurso Repetitivo e em Repercussão Geral. Todavia, essas questões foram objeto de anteriores decisões recorridas sendo que em uma das irresignações já foi julgada, estando pendente de apreciação de Recurso Especial e Recurso Repetitivo, cujo eventual efeito suspensivo deve ser fixado nas respectivas cortes responsável pelo julgamento. A propósito, confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. 2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. 3. Tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90), ainda que se trate o contrato principal de locação de imóvel comercial. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1362265, 07171400520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O segundo agravo encontra-se pautado para a 27a Sessão Ordinária Virtual (no período de 10/08/2022 a 18/08/2022), sendo que o pedido liminar de efeito suspensivo foi apreciado nos seguintes termos: Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, foi deferida a penhora de imóvel de propriedade do agravante, localizado na Rua Comendador Machado n.246, Bairro Jardim América, distrito de Parangaba, Fortaleza-CE, nos termos do inciso V do art. 835 do CPC. De acordo com o Laudo de Avaliação realizado pelo perito oficial, verifica-se que se trata de imóvel residencial, de 302,50 m2 (trezentos e dois vírgula cinquenta metros quadrados), casa de tijolo e telha, emplacada com cimento armado, moderna, encravada em um terreno que mede 11m de frente por 27,5m de fundos. Restou descrito que se trata de uma casa de 3 quartos, e banheiros (sendo uma suíte), sala de estar/jantar, garagem para 2 carros, terraço, cozinha, área de serviço, dependência completa de empregada e uma peque área de fundos, tendo sido avaliado em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). (ID 112855458 – Carta Precatória autos de origem). Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Assim, de acordo com o referido dispositivo legal, apenas será possível proceder-se à nova avaliação se comprovada à ocorrência de uma das hipóteses ali previstas, de modo que não se mostra possível a reavaliação do bem penhorado apenas com base na discordância do valor do imóvel. Em que pese o parecer técnico particular trazido pelo agravante (ID 116079692 autos de origem), em pesquisa a sites especializados, verifica-se que os imóveis no mesmo bairro que o penhorado, tem preços e tamanhos muito divergentes, variando com o número de quartos e banheiros, sendo que as casas com 3 quartos, são vendidas por valores que variam de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) à R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Nesse passo, ao menos a partir de um juízo prévio, a simples indicação de um valor médio do m2 praticado no local, não possue vigor persuasivo suficiente para descredenciar avaliação feita dentro dos padrões legais por serventuário dotado de fé pública, até porque, a avaliação feita in loco observa não só a localização e tamanho do bem, mas também o seu estado de conservação. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Conforme se extrai, as questões referentes à possibilidade de penhora de bem de família do devedor e da avaliação do imóvel bem como a impugnação à adjuciação já haviam sido dirimidas em anteriores decisões, sendo duas delas devidamente impugnadas pela via recursal própria e quanto à terceira não houve recurso. Com efeito, nosso sistema processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, cujo teor transcrevo: (...) Sobre o tema, vale a transcrição dos seguintes arestos: (...) Nesse contexto, não há como ser conhecido o presente agravo, porquanto refere-se à matéria preclusa. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, porquanto constatada a preclusão da da matéria impugnada, a qual foi objeto de anterior recurso já julgado, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Nas razões do inconformismo, a parte embargante, após discorrer sobre toda a demanda, sustenta ocorrência de omissão, porquanto o objeto do Agravo de Instrumento é “anulação da decisão que autorizou a adjudicação do imóvel, haja vista o fato de que, em que pese já tenha ocorrido o julgamento da questão envolvendo o bem de família, quando dado em fiança em contratos locatícios comerciais, é preciso ressaltar que, o precedente desfavorável não pode retroagir, devendo ser aplicado com efeitos ex tunc.” Indica ainda que não houvera decisão acerca do deferimento da adjudicação. Requer seja suprida a omissão Contudo, a R. Decisão de ID. 37854352, conferindo efeito infringente aos aclaratórios. É o relatório. Decido. Recebo os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Cuida-se de embargos de declaração opostos por THIAGO FRANCA DA SILVA em face de decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso sob o fundamento de que as matérias versadas já estão preclusas. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado a serem corrigidos pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso. Vale dizer, pretende o agravante se opor a determinação de adjudicação do bem usando como fundamento os mesmos argumentos fáticos e jurídicos já rechaçados em decisões anteriores já preclusas. Em face da preclusão, não se admite a rediscussão das questões já decididas, por ocasião da determinação da penhora e da avaliação, mesmo que para evitar a adjudicação. Ressalte-se ainda, que de acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça[1], configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto desta colenda Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379864, 07017310520208070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Como se vê, o acórdão embargado não padece de vícios capazes de alterar a conclusão do julgado,tendo em vista que todos os pontos necessários à formação do convencimento do magistrado foram especificamente apreciados. Importante enfatizar que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando existente fundamento suficiente para motivar a decisão, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) A omissão que justifica decisão integrativa verifica-se quando o julgador não se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre um pedido, argumento ou questão, o que não ocorreu no acórdão atacado. A contradição, por sua vez, ocorre quando uma decisão traz proposições entre si inconciliáveis, o que também não aconteceu no caso ora em análise. Dessa forma, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH [1] Súmula 98 do STJ. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.